Tribunal: STF
Processo: ARE 1401075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AUDITOR FISCAL – GESTOR FAZENDÁRIO – CARGO EM COMISSÃO – PRINCIPIO DA LEGALIDADE - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL – CONTA RESERVA – OFENSA AO PRINCIPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – PODER JUDICIÁRIO - AUTONOMIA DOS PODERES.



    - Não é lícito ao administrador conceder direitos ao administrado que não estejam previstos em lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.



    - A Lei Estadual nº 15.464/2005 instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças, e previu expressamente as distinções entre Auditores e Gestores, assim havendo norma reguladora editada pelo Executivo, o que justifica a diferenciação de gratificação em face das específicas condições de trabalho, fato esse que, por si só, não se mostra ofensivo ao princípio da isonomia.



    - Os Auditores e os Gestores, além dos cargos, possuem atividades distintas, cada uma com sua complexidade, portanto não configura ofensa ao princípio da isonomia.



    - Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório não previsto em lei, sob pena de ferir o princípio da autonomia dos Poderes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, incisos III e IV; 5º, caput e inciso II; 37, inciso X; 39, §1º e incisos I, II e III; 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente